Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750161-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por PURAMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Execução n. 0751249-36.2017.8.7.0016, movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pedido de penhora, determinando a constrição de 10% (dez por cento) do faturamento da executada, recebidos das empresas CEILO, REDECARD, GETNET e PAGSEGURO-UOL, até a quitação da dívida, atualizada no valor de R$ 447.819,75 (ID 7102184, dos autos de origem). Em síntese, afirma que postergar a apreciação do pedido de suspensão dos efeitos da decisão combatida que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da agravante, até a satisfação integral da dívida, poderá prejudicar a continuidade das suas atividades comerciais. Argumenta se tratar de matéria afetada ao Tema Repetitivo n. 769, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, que versem sobre as seguintes questões: “i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.” Com tais argumentos, requer seja revista a decisão agravada, mediante juízo de retratação, e concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reforma da decisão. O agravado apresentou contrarrazões em ID 22250847. É o breve relatório. Decido. Denota-se ter a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetado os Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema 769, de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: “i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.” O nobre Relator Ministro Herman Benjamin, com fulcro no § 5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou, em 05/02/2020, a suspensão do processamento dos feitos pendentes em todo o território nacional sobre a questão delimitada, “haja vista a grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa”. Destarte, como a controvérsia do presente recurso está relacionada à hipótese descrita no Tema Repetitivo 769, impõe-se o sobrestamento do feito. Conquanto inicialmente indeferido o efeito suspensivo vindicado, é certo que o pleito reclama especial consideração. In casu, observa-se ter sido autorizada a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da agravante, relativo aos valores recebidos das empresas de cartão de crédito CIELO, REDECARD, GETNET e PAGSEGURO-UOL e, caso mantida a constrição até o julgamento final do Tema Repetitivo 769, poderá comprometer a própria atividade econômica da devedora. Por outro lado, verifica-se ter a executada ofertado à penhora 1,2% (um vírgula dois por cento) do seu faturamento (ID 18614551), devendo a constrição observar tal montante, até posterior manifestação e/ou julgamento do Tema Repetitivo, pois, uma vez ofertado o referido percentual, presume-se a inocorrência de prejuízo à manutenção da empresa. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 21747067 para deferir parcialmente a liminar vindicada, reduzindo a penhora ao patamar de 1,2% (um vírgula dois por cento) do faturamento mensal da empresa executada, devendo o presente recurso permanecer sobrestado até julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator